Tribunal: TJSP
Processo: 2268773-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que considerou indevida a cobrança das astreintes fixadas. Descabimento. Inexistência de descumprimento da ordem judicial, vez que o reembolso dependia da apresentação dos comprovantes dos pagamentos efetuados pelo recorrente. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.